Tribunal: TJPA
Processo: 0804166-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804166-46.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIO CESAR ANDRADE SEABRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM PEDIDO LIMINAR
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO A CAUTELARIDADE
– PROCEDÊNCIA – Analisando atentamente os autos, constata-se que muito embora tenha sido garantido ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, a autoridade inquinada coatora aplicou as medidas cautelares alternativas sem presentar fundamento idôneo apto a justificar a cautelaridade, portanto, em descumprimento ao disposto no art. 387, §2º do CPP
–

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA
REVOGAR AS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
IMPOSTAS AO PACIENTE,
SEM PREJUÍZO DE NOVA FIXAÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE
, CASO SEJA DEMONSTRADA A NECESSIDADE CONCRETA

– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

33ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Rosangela Lazzarin, em favor de
JULIO CESAR ANDRADE SEABRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Marituba/
Pa.

Narra a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido cominada a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, tendo sido convertida em duas penas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Argumenta que o coacto ficou preso preventivamente no período de 10.02.2021 a 23.04.2021, isto é, mais de sessenta dias, tendo o juízo, por ocasião da sentença, fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, de modo que entendeu não ser razoável a manutenção da prisão preventiva, contudo, fixou sete medidas cautelares alternativas à prisão, incluindo a monitoração eletrônica.

Assevera que não há sentido na aplicação das medidas cautelares uma vez que não estão presentes os seus requisitos, especialmente a cautelaridade, o que as torna onerosa ao paciente pois, em caso de descumprimento, a prisão preventiva poderá ser novamente decretada.

Por fim, requereu a concessão da liminar para que sejam excluídas da sentença as medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5119993).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5151209).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5251660) pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da alegada ilegalidade da fixação das medidas cautelares alternativas a prisão por ocasião da prolação da sentença, argumentando que seus requisitos não estão presentes, haja vista que a própria prisão preventiva foi revogada ante a necessidade de adequação com o regime aberto fixado para o cumprimento inicial da pena.

A
ssiste razão ao impetrante
. Explico:

Analisando-se atentamente os autos, observa-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido imposta a penalidade corpórea de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, reprimenda esta substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, §2º do CPB.

Ocorre que, no tópico referente a liberdade provisória, o juízo acertadamente reconheceu a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, qual seja, o aberto, razão pela qual, revogou a segregação cautelar do coacto, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade e, em ato continuo, sem apresentar qualquer fundamentação idônea, determinou a aplicação de sete medidas cautelares alternativas, senão vejamos:

“Tendo o réu sido condenado a cumprir a pena em regime aberto, não é razoável que se mantenha sua prisão preventiva que significa regime muito mais gravoso que o da condenação. Vejamos ementa de acórdão recente do STJ que explica na totalidade a hipótese:

(...)

Entretanto, aplico ao acusado, nos termos do art. 319 do CPP, as seguintes medidas cautelares que devem ser observadas até o trânsito em julgado desta decisão: 1- Comunicar qualquer mudança de endereço, 2 – Não cometer ilícitos penais, 3- Não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem informar o local onde possa ser encontrado. 4- comparecimento trimestral em juízo, até ulterior deliberação para informar e justificar atividades. 5- Proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres 6- Recolhimento domiciliar no período noturno (20 hrs) e nos dias de folga. 7- Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SEAP

ASSIM QUE O EXPEDIENTE PRESENCIAL FOR NORMALIZADO, O REU TEM QUE COMPARECER, URGENTEMENTE, A ESTE JUÍZO PARA PRESTAR COMPROMISSO.

CASO O RÉU DESCUMPRA QUAISQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, ESTE JUÍZO REVOGARÁ A LIBERDADE.

Após a intimação do réu quanto esta sentença, Expeça-se Alvará de Soltura em favor do sentenciado, revogando-se a prisão cautelar anteriormente decretada para que ele possa recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.”

Com efeito, conforme se observa, muito embora tenha sido garantido ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, a autoridade inquinada coatora aplicou as medidas cautelares alternativas sem presentar fundamento idôneo apto a justificar a cautelaridade, portanto, em descumprimento ao disposto no art. 387, §2º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, colaciono lição elucidativa de Renato Brasileiro de Lima (2018, p. 1549/1550):

“
Consoante disposto no art. 387, §1º, do CPP, na sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. (...) Tais medidas podem ser impostas na sentença condenatória não só em substituição à anterior prisão preventiva, como também nas hipóteses em que o acusado estava em liberdade, desde que presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do peridulum in libertatis. (CPP, art. 282, I e II).

Como se percebe, continua possível a decretação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão no momento da sentença condenatória recorrível, porém deve o magistrado apontar, fundamentadamente, a presença de seus pressupostos, tanto quando mantém a medida anteriormente decretada, como quando a determina nesse momento.”
(Manual de Processo Penal: Volume Único. 6ª ed., rev.,ampl. e atual. Salvador: JusPodivim).

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÕES
. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA NA SENTENÇA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE
. ANTECIPAÇÃO DE PENA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva não decorrem, automaticamente, da simples marcha processual ou da prolação de sentença condenatória. A partir de critérios de necessidade e de adequação, elas se destinam a resguardar a aplicação da lei penal, a instrução criminal e a evitar a prática de infrações penais. Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, geradas pelo estado de plena liberdade do acusado.

2. Dados muito antigos, conhecidos desde as investigações e que não ensejaram nenhum pedido de providência contra o recorrente, não podem fomentar, como consequência da sentença condenatória, a suspensão cautelar do exercício da atividade de advocacia, ausente a indicação de fatos novos que expliquem a inevitabilidade do meio de prevenção destinado ao resguardo de acontecimentos futuros. Nos termos em que foi fixada, a cautelar representa verdadeira antecipação de pena, o que é contrário ao princípio da presunção de inocência. Emerge a ilegalidade do ato judicial.

3. Recurso em habeas corpus provido.

(RHC 125.385/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
para afastar as medidas cautelares alternativas à prisão fixadas na sentença, sem prejuízo de nova decretação pelo juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas.

E como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 13/07/2021